Tribunal: TJPA
Processo: 0010186-10.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010186-10.2017.8.14.0006

APELANTE: EMERSON EDUARDO DA ROCHA FARIAS, FABRICIO DE OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo concurso de agentes na forma tentada – art. 157, §2º, II, c/c art. 14, II,
do Código Penal Brasileiro –
1)

FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – IMPOSSIBILIDADE – a impossibilidade do reconhecimento de circunstância atenuante conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal é matéria pacificada na jurisprudência pátria, estando tal entendimento consolidado na súmula 231 do Colendo STJ, e reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158) -
2)
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA – IMPROVIMENTO – tentativa delitiva não configurada, uma vez que foi verificada a consumação do delito com a inversão da posse, consoante entendimento consolidado na Sumula nº 582 do STJ, o que deixa de ser reformado em observância ao princípio de
non reformatio in pejus
em recurso exclusivo da Defesa –
3)
DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES – IMPROVIMENTO – prova carreada que comprova a ocorrência do concurso de agentes -
4)
ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – PARCIAL PROVIMENTO – inexiste previsão legal isenção da pena pecuniária, contudo,
in casu
, mostra-se necessário redimensionar a pena de multa para manter sua proporcionalidade com a pena corporal, arbitrada no mínimo legal –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA PECUNIÁRIA PARA 09 (NOVE) DIAS-MULTA
–

DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EMERSON EDUARDO DA ROCHA FARIAS
e
FABRICIO DE OLIVEIRA DA SILVA,
inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Marituba que os condenou pela prática do delito de
roubo majorado pelo concurso de agentes, na forma tentada
, cominando à ambos penas de idêntico

quantum

de
03 (três) anos e 04(quatro) meses de reclusão

em regime aberto e 66 (sessenta e seis) dias multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, os apelantes
não apresentaram teses absolutórias,
pleiteando quanto à dosimetria da sanção, a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal pelo reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, a aplicação da fração máxima de redução da pena pelo reconhecimento da tentativa, o decote da majorante do concurso de agentes e a redução da pena de multa.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para redimensionamento da pena pecuniária.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor dos apelantes, narra a denúncia, em síntese, que,

“Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 17/06/2017 por volta das 20:00h no Conjunto Marituba I, QD-09, os acusados, portando um simulacro de arma de fogo, tomaram de assalto o Sr. ARMANDO BRAGA DE SOUZA, ocasião em que roubaram sua bicicleta.

Segundo depoimento da vítima (fls. 07), a mesma estava em frente a residência de sua namorada, momento em que os acusados chegaram à pé e anunciaram assalto, a vítima ainda tentou se defender, mas os meliantes sacaram o simulacro ameaçando atirar na vítima e empreenderam fuga.

A vítima logo foi para a rua e passou a gritar “PEGA LADRÃO!” chamando atenção de dois guardas noturnos que passavam no local, e que, logo após serem informados sobre o ocorrido saíram em perseguição dos acusados, e que ao se aproximarem, os mesmos tentaram intimidar os vigilantes com um simulacro, porém, sem sucesso. Os acusados foram detidos até a chegada dos policiais que os conduziram até a seccional (...)”

Após a instrução, os réus
EMERSON EDUARDO DA ROCHA FARIAS
e
FABRICIO DE OLIVEIRA DA SILVA
foram condenados pela prática do delito de
roubo majorado pelo concurso de agentes, na forma tentada
, sendo-lhes cominadas penas de idêntico

quantum

de
03 (três) anos e 04(quatro) meses de reclusão em regime aberto e 66 (sessenta e seis) dias multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, os apelantes
não apresentaram teses absolutórias,
pleiteando inicialmente a
fixação da pena intermediária abaixo do mínimo
pela incidência da atenuante da menoridade relativa, o que
não pode prosperar
, uma vez que o reconhecimento de circunstâncias atenuantes não pode conduzir a pena intermediária para abaixo do mínimo legal, consoante entendimento consolidado na súmula 231 do Colendo STJ e reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158), no sentido da impossibilidade do reconhecimento de circunstâncias atenuantes conduzir a pena intermediária para aquém do mínimo legal.

Nesse sentido:

STJ
: PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. FURTO NOTURNO. DOSIMETRIA.
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
.
IMPOSSIBILIDADE
. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231/STF. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, GUARDIÃO DA CARTA POLÍTICA. I - "
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula 231/STJ).
II - Outrossim, cumpre ressaltar que
igual posicionamento se verifica no âmbito do Supremo Tribunal Federal porquanto assentou, em repercussão geral, que "Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso" ( RE n. 1.269.051 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, Rel. p/ Acórdão: Gilmar Mendes, DJe de 19/11/2020, grifei). Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1897553 TO 2021/0166004-6, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

Portanto, sendo o pleito apresentado contrário a entendimento consolidado em súmula do Superior Tribunal de Justiça, bem como a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de julgamento de recurso repetitivo, constata-se ser incabível o provimento do pedido recursal.

Pugnaram ainda a aplicação da fração máxima de redução da pena pelo reconhecimento da tentativa,
o que
não merece provimento
, haja visto que a prova carreada demonstra que ocorreu efetiva inversão da posse dos bens, do que se concluir que o delito restou consumado, consoante entendimento consolidado na Súmula nº 582 do Colendo STJ,
verbis
:

Súmula 582 do STJ:
“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Portanto, uma vez que, conforme narrado na denúncia e comprovado na instrução processual, os réus evadiram-se em posse da bicicleta subtraída da vítima, a qual somente foi recuperada após a prisão em flagrante dos assaltantes,
restou configurada a inversão da posse
, ainda que por breve período, sendo suficiente para caracterizar a consumação do delito,
inviabilizando o deferimento do pleito recursal de aumento para o máximo legal da fração de redução de pena pelo reconhecimento da modalidade tentada do crime
, a qual sequer seria aplicável à hipótese, mas que deixa de ser reformado em observância ao princípio de
non reformatio in pejus
, tratando-se de recurso exclusivo da Defesa.

Em sequência, pugnaram o
decote da majorante do concurso de agentes
, no que
não lhe assiste razão
, sendo patente que a prova carreada com a oitiva em juízo da vítima
ARMANDO BRAGA DE SOUZA e dos policiais GELIELTON GUIMARES DANTAS e

ARTHUR RINALDO CORDEIRO DOS SANTOS, demonstra que o crim
e ocorreu mediante concurso de agentes, tendo os dois apelantes participado da abordagem da vítima e se evadido com a
res furtiva
, sendo presos em flagrante juntos.

Por fim, pleitearam ainda a
isenção ou redução da pena pecuniária,
no que
lhes assiste parcial razão
, pois,
integrando o preceito secundário da norma penal,
não pode o magistrado deixar de aplicá-la
, por absoluta ausência de amparo legal para tal isenção. Nesse sentido:

STJ:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020)

Resta, portanto,
inviável o deferimento do pleito de dispensa da sanção pecuniária
veiculado no apelo, ante a
falta de amparo legal
, sem prejuízo que a eventual impossibilidade de adimplemento da pena de multa seja apreciada pelo Juízo da Execução Penal.

Contudo, constata-se que
assiste razão ao pedido de redução da pena pecuniária,
haja visto que esta deve manter necessária proporcionalidade com a pena corporal, arbitrada na mínimo legal, razão pela qual impõe-se o redimensionamento da pena base de multa para o patamar mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, sobre esta incidindo a fração majorante de 1/4 (um quarto) em razão do concurso de agentes e a fração minorante de 1/3 (um terço) pelo reconhecimento da forma tentada do delito, culminando na
pena pecuniária final redimensionada para 09 (nove) dias-multa
, fixados à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do crime.

E ainda, reapreciando os demais aspectos da dosimetria da sanção que não foram impugnados pelos apelantes, constata-se que o juízo sentenciante incorreu em equívocos tal como a aplicação de fração menor que a mínima prevista em lei pelo reconhecimento da majorante de concurso de agentes e o reconhecimento da forma tentada do crime, o que deixa de ser corrigido pois implicaria em agravamento da sanção dos apelantes, o que é vedado em recurso exclusivo da Defesa, devendo ser
mantida para ambos apelantes a pena corporal de

03 (três) anos e 04(quatro) meses de reclusão em regime aberto
, à luz do

art. 33, §2º, c, do CP
, redimensionando-se suas penas pecuniárias para 09 (nove) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe dou parcial provimento para redimensionar a pena pecuniária dos apelantes para 09 (nove) dias-multa,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 31/10/2023